Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. JUSTO MOTIVO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor interpôs recurso inominado, ocasião em que pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, não se manifestou no prazo legal, o que ensejou o indeferimento do benefício.
2. Em seguida, foi intimado a recolher as custas e o preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Novamente transcorreu o prazo sem manifestação e, nos termos do art. 31, §1o, do RITR, o recurso não foi conhecido por deserção.
3. O autor formulou pedido de reconsideração (ID. 58195113) da decisão decretou a deserção do recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela reabertura do prazo para recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, vieram embargos de declaração que, por sua vez, não foram acolhidos.
4. Dessa decisão é que se insurge o agravante. Em suas razões, de início, afirma que:
Entretanto, respeitosamente discordando do referido entendimento, entende-se que inexiste previsão legal de aplicação automática da deserção, ao passo que sequer existe o citado § 1o no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, conforme cópia integral do texto da lei, em anexo.
5. Sem razão o agravante. Isso porque baseou-se em edição do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF publicada em 25/10/2010, ao passo que o texto atualizado, no qual consta, de fato, o “citado §1o no art. 31”, foi publicado em 21/12/2021 (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/regimentos/regimento-interno-das-turmas-recursais).
6. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do §2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
7. Nesse sentido, dispõe o Enunciado168 do FONAJE quanto à inaplicabilidade do art. 1007/CPC aos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal.
8. Os argumentos do agravante de que houve “excesso de formalismo” e de que foi apresentado um “justo motivo” para o não pagamento do preparo recursal não convencem. A uma porque, em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação, não pode o julgador prorrogá-lo ao seu talante. A duas, porque não se mostra razoável ser posto como “justo motivo” a realização de viagem pelo patrono da parte, sem computador e sem token, principais ferramentas de trabalho, porquanto é seu dever acompanhar o trâmite processual. É função do advogado o acompanhamento efetivo do processo e a verificação dos andamentos processuais.
9. Agravo interno conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei no 9.099/95.